Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729662-32.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: FERNANDO AURVALLE DA SILVA KREBS, GILMAR FERREIRA MENDES AGRAVADOS: GILMAR FERREIRA MENDES, FERNANDO AURVALLE DA SILVA KREBS DESPACHO FERNANDO AURVALLE DA SILVA KREBS, bem como GILMAR FERREIRA MENDES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior e que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O segundo recorrente sustenta que a decisão atacada adota entendimento diverso do Tribunal da Cidadania. Afirma ser desnecessária nova análise da prova. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020